Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença em Mandado de Segurança requerido por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA e outros especificados acima em que contendem com o DISTRITO FEDERAL. Desde 5 de fevereiro de 2021, deixei de compor o Conselho Especial em razão do término do meu segundo mandato, conforme as Portarias GPR no 2.535 de 18/12/2018 e no 140 de 27/01/2021. Deste modo, nos termos dos art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção do Conselho Especial. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator